Tribunal: TJPA
Processo: 0814207-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814207-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO VASCONCELOS DA MATA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS AO FILHO NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

-

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se contra decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

- O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de
decisum
manifestamente contrário à jurisprudência do STJ ou da Suprema Corte a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- De fato, o paciente se encontra em cumprimento de pena por roubo qualificado e requereu ao juízo coator que fosse deferido o benefício de prisão domiciliar, eis que possui quatro filhos e um neto, sendo um dos filhos autista, o que restou indeferido pela autoridade coatora.

- A prisão domiciliar, durante a execução definitiva da pena, é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar. A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar não possui caráter absoluto ou automático, podendo o juízo conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.

-
In casu
, como bem ressaltou a autoridade coatora, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai, que cumpre pena no regime fechado, para o cuidado diário dos filhos, uma vez que estes se encontram amparados pela mãe, cuja capacidade laboral não foi posta em questão. Em verdade,
“o próprio laudo médico acostado demonstra que o filho menor ALESSANDRO FERREIRA DA MATA compareceu ao consultório médico acompanhado de sua genitora, o que denota que os filhos do apenado estão recebendo a devida assistência da mãe e, sendo assim, não há comprovação de sua imprescindibilidade.”
(trecho da decisão atacada de ID nº 11309588).
De mais a mais, o paciente fora condenado por crime cometido com violência e grave ameaça, o que atrai impeditivo ao acolhimento da pretensão.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

RONALDO VASCONCELOS DA MATA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba nos autos do processo judicial eletrônico nº 2000015-83.2022.8.14.0070.

A impetrante afirma que o paciente fora condenado por roubo cometido em 1997 à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão. Destaca que tem 4 filhos e um neto, sendo um deles autista com 15 anos de idade. Por conta disso, requereu a concessão de prisão domiciliar para cuidar de seu filho, pleito que restou indeferido pelo juízo coator.

Pondera que o paciente
“é imprescindível aos cuidados de seu filho autista que lhe tem como referência e cuja ausência tem prejudicado o seu tratamento, o seu desenvolvimento cognitivo, bem como a sua interação com terceiros, sendo medida de inteira justiça a concessão da prisão domiciliar para que o paciente possa acompanhar o seu filho.”
.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal diante do indeferimento da prisão domiciliar
, que alega ter direito com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal.

Por tais razões, requer, em
liminar
e no
mérito
, a concessão de
prisão domiciliar
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 12-14 ID nº 11311983).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 21-22 ID nº 11388115)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não
conhecimento da impetração,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução, não vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício
(fls. 25-29 ID nº 11436559).

É o relatório.

VOTO

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se contra decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de
decisum
manifestamente contrário à jurisprudência do STJ ou da Suprema Corte
a justificar a concessão da ordem de ofício,
nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

De fato, o paciente se encontra em cumprimento de pena por roubo qualificado e requereu ao juízo coator que fosse deferido o benefício de prisão domiciliar, eis que possui quatro filhos e um neto, sendo um dos filhos autista, o que restou indeferido pela autoridade coatora,
in verbis
(ID nº 11309588):

“(...)

Trata-se de medida que somente deve ser concedida excepcionalissimamente, quando o caso concreto assim determinar.

Para além disso, o entendimento consolidado dos nossos tribunais é no sentido de que é necessário demonstrar que o requerente seria o único responsável pelos filhos menores ou pelo filho deficiente, bem como a imprescindibilidade de sua presença no seio familiar:

"[t]odo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidados, o que não é o caso dos autos" (HC n. 517.025/ MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 30/9/2019)

No caso dos autos, o próprio laudo médico acostado demonstra que o filho menor ALESSANDRO FERREIRA DA MATA compareceu ao consultório médico acompanhado de sua genitora, o que denota que os filhos do apenado estão recebendo a devida assistência da mãe e, sendo assim, não há comprovação de sua imprescindibilidade.

Diante dos documentos acostados aos autos, bem como a manifestação desfavorável do Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.”

Não constato ilegalidade ou teratologia na decisão retro mencionada que ampare a concessão da ordem de ofício.

A prisão domiciliar, durante a execução definitiva da pena, é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar.

A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar não possui caráter absoluto ou automático, podendo o juízo conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.

In casu
, como bem ressaltou a autoridade coatora, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai, que cumpre pena no regime fechado, para o cuidado diário dos filhos, uma vez que estes se encontram amparados pela mãe, cuja capacidade laboral não foi posta em questão. Em verdade,
“o próprio laudo médico acostado demonstra que o filho menor ALESSANDRO FERREIRA DA MATA compareceu ao consultório médico acompanhado de sua genitora, o que denota que os filhos do apenado estão recebendo a devida assistência da mãe e, sendo assim, não há comprovação de sua imprescindibilidade.”
(trecho da decisão atacada de ID nº 11309588).

De mais a mais, o paciente fora condenado por crime cometido com violência e grave ameaça, o que atrai impeditivo ao acolhimento da pretensão, como se nota dos seguintes precedentes:

(...)

18. Quanto à prisão domiciliar, não é possível afirmar que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, uma vez que estes estão sob o cuidado de pessoas indicadas na ação de guarda provisória. Ademais, há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Importante destacar, outrossim, que o crime foi cometido contra a genitora dos menores, e que o paciente também se encontra denunciado por crime de omissão de cautela, uma vez que havia uma arma de fogo guardada no quarto dos seus filhos, circunstâncias que reforçam o não cabimento de prisão domiciliar.

19. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se na prova da materialidade delitiva, em indícios razoáveis de autoria e em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeiro grau consignou os indícios de participação do recorrente no crime de homicídio - o que ainda será objeto de apuração durante a instrução criminal - e ressaltou a gravidade concreta do crime contra a vida, perpetrado, em tese, por policiais militares, contra a familiar de um deles, por motivação financeira.

Mencionou, ainda, que os suspeitos se valeram da experiência profissional para frustrar as investigações. A motivação é apta a justificar o periculum libertatis.

3. As circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada, são idôneas a demonstrar o risco de reiteração delitiva e, portanto, a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não são impeditivas à decretação da medida extrema, caso estejam presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

5. Não é possível a substituição de prisão preventiva pela domiciliar ao pai de menor de 12 anos, se é acusado de ter cometido crime com grave violência contra pessoa, mormente quando não há comprovação de que é o único responsável e imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

6. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 155.678/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

(grifos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS AO FILHO MENOR NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da prisão domiciliar a genitor de filho menor durante a execução penal é providência excepcional e, no caso, não faz o agravante jus à benesse, tendo em vista o consignado pelo Tribunal a quo no sentido de que a defesa não logrou demonstrar a sua imprescindibilidade aos cuidados de seu filho, asseverando, ainda, que, "em que pese a juntada do Acordo de Guarda (evento 1, ACORDO6), não está ele homologado". Consta do acórdão, também, que, "do 'Acordo de Guarda da Criança' (evento 1 - ACOR6), o qual, frise-se, depende de homologação judicial (a qual não foi trazida aos autos), verifica-se que os avós paternos e a madrasta, a senhora Cláudia Benedito de Lima, auxiliam, de forma ativa, na criação do menor.

Desta forma, ambos poderão cuidar da criança". Sendo assim, infirmar as conclusões alcançadas na origem pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

2. Não há como se ignorar, do mesmo modo, que a matéria nem sequer foi examinada pelo Juízo de primeiro grau, já que foi declinada a competência da execução da pena ao Juízo estadual, em razão de se tratar do cumprimento de sanção no regime semiaberto. Logo, recomendável que a questão seja submetida ao crivo do competente Magistrado das Execuções Penais.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.465/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/10/2022